Tribunal: STF
Processo: Rcl 85458
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    2. A parte embargante diz configurada omissão decorrente da falta de análise da tese atinente à existência de contratação civil, ainda que ausente contrato formal escrito.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de existência de contratação civil, a atrair a incidência da ordem de suspensão nacional emanada do Tema 1.389/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se, por maioria, não comprovada contratação civil, a tornar impertinente, até mesmo, a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    5. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

    6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.